Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA-CORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA OFENSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. “Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável.” (REsp 1277762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013)
3. Na espécie, o banco não se desvencilhou do seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC). A cópia da ocorrência registrada em sua Ouvidoria não serve como prova de que conseguiu atender ao regramento contido no artigo 12, I, II e V, da Resolução no 2.025/1993 do Banco Central do Brasil. A atitude do banco se seu em clara violação aos artigos 39, II e IX, e 51, XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
4. Tendo o banco se disposto a abrir outra conta para a consumidora, o encerramento da conta existente, sem que haja outros desdobramentos gravosos, como retenção de valores ou inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, não gera indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.